Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação anulatória de auto de infração lavrado pela administração pública, por suposto descumprimento das regras sobre determinação do conteúdo efetivo em pescados, moluscos e crustáceos glaciados pré-embalados. O acórdão concluiu pela regularidade do processo administrativo, inexistência de cerceamento de defesa e validade dos atos administrativos praticados. O embargante alegou omissão na análise de teses por ele levantadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade na análise das alegações relativas à validade do procedimento administrativo e à legalidade do auto de infração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão, reconhecendo a regularidade do processo administrativo, a ausência de cerceamento de defesa e a validade da lavratura do auto de infração, com base na Instrução Normativa MAPA no 21/2017.
5. O embargante teve ampla oportunidade de defesa no processo administrativo, incluindo a interposição de recurso administrativo que foi regularmente apreciado pela autoridade competente.
6. Não há omissão quando os argumentos da parte, ainda que não expressamente enfrentados, são incompatíveis com o fundamento jurídico adotado pelo julgador, sendo considerados afastados por arrastamento lógico.
7. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração, que não têm por finalidade a revisão do mérito da causa.
8. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem estar baseados nos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e só são admissíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.
2. A decisão judicial devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, atende ao dever de motivação, sendo desnecessário o enfrentamento expresso de todos os argumentos das partes.
3. A regularidade do procedimento administrativo e o respeito ao contraditório e à ampla defesa afastam alegações de nulidade do auto de infração fundadas em vícios inexistentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; Instrução Normativa MAPA no 21/2017.